Tribunal: STF
Processo: ARE 1356584
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL. DIFERENÇAS. REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A 25ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DOCENTE II, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 22 HORAS. ADEQUAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REAJUSTE DESDE 2015. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS RÉUS, ARGUINDO NULIDADE DA SENTENÇA E, NO MÉRITO, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 



    1. Da preliminar: Necessidade de litisconsórcio unitário necessário da União que foi ventilada somente em sede de recurso. Inovação recursal. Não tendo sido arguida e discutida em primeiro grau, não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 



    2. Dos honorários advocatícios: A r. sentença é expressa ao aplicar o art. 85, § 3º inciso I, e §4º, inciso II do CPC; Inexistência de interesse recursal nesta parte. 



    3. Do mérito: 2.1- A autora pretende a adequação dos seus vencimentos ao piso nacional dos profissionais que atuam no magistério, nos termos da Lei 11.738/2008, observada a escala de referência do seu cargo. 2.2. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008 reconhecida através da ADI nº 4167. 2.3- Autora que comprovou pertencer ao quadro de inativos da educação do Estado do Rio de Janeiro, tendo-se aposentado no cargo de professor docente II, no nível 9 (e-doc. 000015.) 2.4- Todos os professores da educação básica têm direito a receber vencimento no valor mínimo equivalente ao piso salarial previsto na Lei nº 11.738/08. 2.5- O STJ, no julgamento do REsp 1426210/RS (tema 911), submetido ao rito dos recursos repetitivos firmou a tese no sentido de que não há “incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.”.2.6- O artigo 3º da Lei 5.539/09 estabelece que o vencimento-base observará o interstício de 12% entre as referências da carreira. Manutenção da decisão que determinou a adequação da remuneração, bem como o pagamento das diferenças salariais. 



    4 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO” (fl. 52, e-doc. 2). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 92, e-doc. 2).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 148, e-doc. 2).



    4. Os agravantes alegam “trata[r]-se, na origem, de demanda de obrigação de fazer, em que foi requerida a correção de vencimento-base e cobrança de valores alegadamente pagos a menor, tendo em vista a implementação de piso salarial nacional do magistério público estabelecido pela Lei Federal n. 11.738/2008, conjugado, indevidamente, com a legislação estadual então existente” (fl. 185, e-doc. 2).



    Asseveram que “a decisão recorrida nada mais fez, insista-se, do que admitir, na prática, a fixação heterônoma de padrões remuneratórios de toda uma carreira e, assim, a derrocada do princípio federativo” e que, “na realidade, o que a Constituição Federal determina, sendo esse o espírito da lei federal (seu limite e condição) e da lei estadual, é a impossibilidade de um professor da educação básica, em qualquer canto do país, receber menos que o piso nacional (logo, considerada só a classe inicial) estabelece. Fixa piso, não vencimento-base novo” (fl. 187, e-doc. 2). 



    Apontam a necessidade de reforma do acórdão recorrido, “tendo em vista a indevida e inconstitucional aplicação da Lei Federal n. 11.738/2008” (fl. 187, e-doc. 2).



    No recurso extraordinário, os agravantes afirmam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, os incs. I e II do § 4º do art. 60, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61, o inc. III do art. 151 e o inc. VIII do art. 206 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.738/2008, pela qual instituído o piso nacional para os professores da educação básica. 



    Na espécie, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e o reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA: DEFERIMENTO. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.167/DF. DIFERENÇAS. REAJUSTE. LEI N. 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.292.797-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL FIXADO CONFORME LEI FEDERAL N° 11.738/2008. REAJUSTE ANUAL DA CATEGORIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos, ex vi das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.335.482-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.10.2021). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial profissional nacional. Magistério público da Educação Básica. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Cálculo do vencimento básico. Descumprimento do piso. 5. Matéria infraconstitucional. Reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.187.534-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI 4.167. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 27.4.2011. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.4.2015. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores da educação básica (ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno). 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 902.633-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora